Tribunal: STF
Processo: RE 349778
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES: ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. Med.
Prov. 560/94.
I. - Embargos de declaração opostos de decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Constitucionalidade do sistema de alíquotas progressivas da
contribuição social do servidor público, objeto da Med. Prov. 560/94
e posteriores reedições, respeitado o princípio da anterioridade
nonagesimal (C.F., art. 195, § 6º). É dizer, a partir da Med. Prov.
560, de 26.7.94, será observado o princípio da vacatio legis de
noventa dias.
III. - Aplicabilidade aos servidores do Distrito Federal.
IV. - Precedentes do STF.
V. - Agravo não provido.